Tribunal: STF
Processo: RE 1369592
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AÇÃO PENAL: EXTINÇÃO POR FALTA DE PROVAS. EXCLUSÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. EDITAL N. 55/2010. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. CONDUTA MORAL E SOCIAL INCOMPATÍVEL COM O CARGO. REPROVAÇÃO. CABIMENTO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. 



    Não evidenciado erro grosseiro apto a caracterizar ilegalidade da Administração no exame do mérito administrativo, de reprovação do recorrente no certame para o ingresso na carreira de Escrivão de Polícia, tendo em vista a condição de réu em ação penal por crime de furto, no momento da inscrição, a caracterizar a incompatibilidade da conduta moral e social para o desempenho das atribuições de policial civil, consoante o art. 2º, parágrafo único, inciso VI, da Lei 12.350/05. Precedentes do e. STJ e deste TJRS.



    Apelação desprovida” (fl. 5, e-doc. 22).



    2. O recorrente alega contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta que, “por estar o apelante à época respondendo a processo criminal perante a Justiça Comum de Santa Catarina, onde restou denunciado pelo crime de furto, entendeu o Colegiado do Conselho Superior de Polícia não reunir ele capacitação moral para ingresso na carreira policial.



    A análise do acórdão recorrido dá conta de que o que levou o Conselho de Polícia a reprovar o impetrante na prova de capacitação moral foi exclusivamente o fato de estar ele respondendo a processo criminal. Nada mais motivou esta decisão.



    Registre-se que o fato que determinou a exclusão do candidato do certame foi julgado pelo e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e na oportunidade o recorrente restou absolvido da trama em que se viu engendrado” (fl. 4, e-doc. 28).



    Argumenta que, “por força do disposto no artigo 5º, LVII, da CR/88, que não limita a aplicação da referida garantia ao âmbito exclusivamente penal, também na esfera administrativa deve ser ela observada, de modo que não pode ser considerado culpado alguém que ainda não foi condenado por sentença transitada em julgado” (fl. 5, e-doc. 28).



    Pede “seja admitido o presente recurso e dado-lhe provimento, para o fim de que seja reformada a decisão recorrida, por notória afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência” (fl. 8, e-doc. 28).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No Recurso Extraordinário n. 560.900, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tema 22, o Supremo Tribunal Federal assentou que, “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



    Confira-se trecho do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso no Recurso Extraordinário n. 560.900-RG:



    “29. (…) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos.



    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas”.



    Na espécie vertente, tem-se mandado de segurança impetrado por Tiago Antonio Mangini “contra ato do Sr. Presidente do Conselho Superior de Polícia” visando “a determinação para que a autoridade coatora torne sem efeito o resultado da investigação de vida pregressa e atual do impetrante (…) que aceitem a sua matrícula no Curso de Formação Profissional realizado na Academia de Polícia Civil” (fl. 1, e-doc. 7).



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “(…) a condição de réu em ação penal na época da inscrição, ainda que extinta por falta de prova em momento posterior, esbarra na exigência editalícia, por opção da Administração. 



    No ponto, conveniente a transcrição de trecho do julgamento do recurso na via administrativa, ao Conselho Superior de Polícia – Resolução n. 50.615:



    ‘(...) a discussão aqui não é a veracidade ou não das alegações e provas produzidas no fato em tela, tampouco o desfecho da lide processual em tramite, mas sim o perfil, a conduta social e a idoneidade do candidato que pleiteia ascender à carreira policial’. 



    Considerando que, embora a situação quanto à ocorrência de furto dos cheques, dinheiro e notas promissórias esteja sub judice, carecendo de decisão judicial, não é óbice para emissão de um juízo convicto.



    Considerando, não obstante, vislumbra-se que o efetivamente candidato envolveu-se em ocorrência policial que o incompatibiliza para o cargo de policial civil que pretende almejar. Destarte, por todas as razões apresentadas, verifica-se que o candidato não apresenta conduta social e moral compatível com a nobre função policial que pretende desempenhar, vez que pesa contra sua pessoa fatos extremamente graves e que pela prova carreada nos autos, por ele próprio produzida, não é suficiente o bastante para convencer sobre sua inocência’. (…)



    Portanto, não evidenciada ilegalidade no ato da Administração de reprovação do recorrente para o ingresso na carreira de Escrivão de Polícia, tendo em vista a condição de réu em ação penal por crime de furto, no momento da inscrição, a caracterizar a incompatibilidade da conduta moral e social para desempenho das atribuições de policia civil, consoante o art. 2º, parágrafo único, inciso VI, da Lei 12.350/05” (fls. 13-24, e-doc. 22).



    O Tribunal de origem concluiu que “a condição de réu em ação penal na época da inscrição, ainda que extinta por falta de prova em momento posterior, esbarra na exigência editalícia”. Essa circunstância poderia, nos termos do edital, impedir o acesso ao cargo público. 



    Este Supremo Tribunal assentou que os cidadãos que pretendem integrar atividades voltadas à segurança pública, como na espécie, devem ser submetidos a controle coerente com a função, nos termos da legislação e do edital do certame, estando sujeitos a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretendem integrar. Essa cautela relaciona-se à proteção da moralidade da Administração Pública. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.796-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.1.2022).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.229.205-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.9.2021).



    Confira-se trecho do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.229.205:



    “A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva, como a Lei Complementar Estadual 14/1982.



    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil.



    As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.



    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. (…) 



    Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública”.



    No mesmo sentido são o Recurso Extraordinário com Agravo n. 770.589-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.10.2021; o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.325.870-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.8.2021, e o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.329.783-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.8.2021.



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa jurisprudência.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora